Tribunal: STJ
Processo: 5051817-67.2024.8.09.0093
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970154 - GO(2025/0227910-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JATAI
PROCURADORES : SIMONE SOUZA DE OLIVEIRA CARVALHO - GO027331
GISLAINE RODOLFO COUTINHO - GO056936
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA. PENALIDADE.
CPC/2015.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento, por inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e por
aplicação da Súmula 7/STJ.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
3. O Tribunal de origem consignou que a multa administrativa resulta de diversas
reclamações sobre a má prestação dos serviços e da reincidência em descumprir
normas do CDC, concluindo que o valor fixado observa os critérios legais e atende aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 57 do CDC).
4. A revisão do valor da multa administrativa demandaria o reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
.
5. Agravo interno desprovido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54494337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:28
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 927c143e-cbc7-4188-a4d2-088d8928c698

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:28
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 927c143e-cbc7-4188-a4d2-088d8928c698

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970154 - GO (2025/0227910-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JATAI
PROCURADORES : SIMONE SOUZA DE OLIVEIRA CARVALHO - GO027331
GISLAINE RODOLFO COUTINHO - GO056936
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA. PENALIDADE.
CPC/2015.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento, por inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e por
aplicação da Súmula 7/STJ.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afastando-
se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
3. O Tribunal de origem consignou que a multa administrativa resulta de diversas
reclamações sobre a má prestação dos serviços e da reincidência em descumprir normas
do CDC, concluindo que o valor fixado observa os critérios legais e atende aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade (art. 57 do CDC).
4. A revisão do valor da multa administrativa demandaria o reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
.
5. Agravo interno desprovido

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53019224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:22
Código de Controle do Documento: bb69f02c-8fe6-4f60-9f98-ce7c123f50ef

: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão que
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento, por inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e por
aplicação da Súmula 7/STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese: i) violação aos arts. 1.022 e 489 do
CPC por ausência de enfrentamento e distinção/superação de precedentes pelo TJGO;
embargos rejeitados genericamente; ii) afastamento do óbice da
com
Súmula 7/STJ,
possibilidade de revisão da multa administrativa por flagrante desproporcionalidade, sem
revolvimento probatório.
Requer a reconsideração da decisão ou da sua submissão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 915-925).
É o relatório.
VOTO

: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Na origem, ação anulatória proposta pela concessionária EQUATORIAL
GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra multa administrativa do Procon
Municipal de Jataí, fixada em R$ 141.176,00 (centro e quarenta e um mil e cento e
setenta e seis reais) por interrupções e demora na solução do fornecimento de energia. A
sentença julgou improcedentes os pedidos. O acórdão, em apelação cível, conheceu e
negou provimento, mantendo a multa por atribuição do Procon, regularidade
procedimental e proporcionalidade, e majorou honorários.
Documento eletrônico VDA53019224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:22
Código de Controle do Documento: bb69f02c-8fe6-4f60-9f98-ce7c123f50ef

Quanto à alegada violação ao art. 1.022 do
verifica-se que a Corte
CPC/2015,
de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia, não
havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Conforme jurisprudência:
[...] não há violação do
do
quando o Tribunal a quo
art. 1.022
CPC/2015
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489
do
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
CPC/2015
Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida" [EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt no
relator Ministro
8/6/2016,
15/6/2016]
AREsp 2.417.452/PR,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
.
6/12/2023)
Como constou da decisão agravada (fls. 884-885), o Tribunal de origem
consignou que a multa administrativa resulta de diversas reclamações sobre a
má prestação dos serviços e da reincidência em descumprir normas do CDC, concluindo
que o valor fixado observa os critérios legais e atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, nos seguintes termos:
Quanto ao valor da multa, de R$ 141.176,00 (cento e quarenta e um mil e
cento e setenta e seis reais), o requerido em sua defesa (mov. 12),
esclareceu que ela decorre de vinte e cinco atendimentos realizados
no Procon e, ainda, cento e sessenta reclamações, além de
reclamações realizadas nas redes sociais e imprensa, portanto,
sendo de natureza coletiva.
Certo é que para fixação da multa, deve-se observar os critérios previstos
no
do Código de Defesa do Consumidor:
art. 57
Documento eletrônico VDA53019224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:22
Código de Controle do Documento: bb69f02c-8fe6-4f60-9f98-ce7c123f50ef

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da
infração, a vantagem auferida e a condição econômica do
fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo,
revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho
de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais
ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
Parágrafo Único - A multa será em montante não inferior a duzentas
e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de
Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.
Sob esse enfoque, há de se reconhecer que a autora/apelante violou as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, de forma reiterada,
tanto que, como já dito, compreende-se se tratar de ilícito de ordem
coletiva, ante as centenas de reclamações decorrentes do mal
serviço prestado, além do que notável o porte econômico da
empresa e a gravidade da situação experimentada pelos seus
usuários de forma reiterada, devendo, ainda, ressaltar que o valor da
multa apurado se apresenta devidamente fundamentado, consoante
(mov. 01 – arquivo n. 08),
decisão lançada no processo administrativo
em consonância, portanto, com as disposições do artigo 56, inciso I do
CDC, portaria n. 003/2015 – Procon/Goiás e Decreto no 2.181/97 (fls. 648-
650).
Nesse cenário, a alteração da conclusão do Tribunal
, quanto à
a quo
observância dos critérios do
do CDC, bem como à conformidade do valor da multa
art. 57
administrativa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ensejaria o
necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a
incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
VALOR DA MULTA. PORTARIA DO PROCON. ATO NORMATIVO QUE
NÃO SE CONSUBSTANCIA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL.
1. Não ocorreu ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões
que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta
Documento eletrônico VDA53019224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:22
Código de Controle do Documento: bb69f02c-8fe6-4f60-9f98-ce7c123f50ef

nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. No caso dos autos, contrariar as afirmações de que a prova dos
autos demonstra a legalidade da multa imposta demandaria,
necessariamente, a apreciação de conteúdo fático-probatório,
providência vedada pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. A Corte de origem fundamentou sua decisão acerca do valor da sanção
imposta em exame da Portaria 57/2019 do Procon, sendo certo que, nos
termos da jurisprudência desta Corte Superior, "[o] apelo nobre não
constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou
instruções normativas, por não estarem tais atos normativos
compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso
III do artigo 105 da Constituição Federal" (
rel.
REsp 1.613.147/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
13/9/2016)
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 2.632.435/SP, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
31/3/2025,
grifo nosso).
4/4/2025,

ADMINISTRATIVO.
MULTA.
VALOR.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A revisão do entendimento do acórdão hostilizado, a fim de se
reconhecer que o Procon não teria estabelecido critérios objetivos
para fixação da multa, importaria em reapreciação dos elementos de
convicção presentes nos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7
do STJ.
2. A alteração do valor da multa administrativa em sede de recurso
especial só é possível em caráter excepcional quando ela se mostrar
flagrantemente desproporcional, o que não se verifica no caso.
3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 2.669.185/PB, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
2/12/2024,
grifo nosso).
11/12/2024,
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA53019224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:22
Código de Controle do Documento: bb69f02c-8fe6-4f60-9f98-ce7c123f50ef

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.970.154 / GO
Número Registro: 2025/0227910-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
505181767 50518176720248090093
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JATAI
PROCURADORES : SIMONE SOUZA DE OLIVEIRA CARVALHO - GO027331
GISLAINE RODOLFO COUTINHO - GO056936
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JATAI
PROCURADORES : SIMONE SOUZA DE OLIVEIRA CARVALHO - GO027331
GISLAINE RODOLFO COUTINHO - GO056936
TERMO
Documento eletrônico VDA54471497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:53:41
Código de Controle do Documento: c235361f-556f-4297-b6fb-f9c14dd5505f

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:53:41
Código de Controle do Documento: c235361f-556f-4297-b6fb-f9c14dd5505f